Tribunal: TJPA
Processo: 0809894-39.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11884 - Fornecimento de Medicamentos
Data de julgamento: 2020-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809894-39.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

PROCURADOR: LORENA DE PAULA REGO SALMAN

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PRESCRIÇÃO MÉDICA POR LAUDOS E RECEITUÁRIOS MÉDICOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. MULTA DIÁRIA FIXADA DE FORMA PROPRORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A vida e a saúde são bens jurídicos constitucionalmente tutelados e que devem ser zelados pelo poder público, em sua integralidade, incumbindo a todos os entes federados formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas, que visem a garantir o acesso universal e igualitário à assistência.

2.
não é razoável que a paciente em questão deixe de receber os medicamentos necessários à melhoria de sua qualidade de vida, conforme receituários médicos
(ID Num. 2459570 - Pág. 14/15),
assim como laudo médico (
ID Num. 2459570 - Pág. 16
), assinado por médica do Hospital Universitário João de Barros Barreto, que instruem a presente demanda. Ademais, diversos
ofícios (ID Num. 2459570 - Pág. 24)
forma encaminhamos pelo Ministério Público Estadual para a SESPA com o fim de viabilizar o fornecimento da medicação, contudo, não obteve êxito.

3. No que se refere à astreinte fixada, entendo que se mostra razoável, considerada a natureza da demanda e sua relevância. Ademais, importante consignar que somente incidirá no caso de descumprimento da medida fixada pelo Juízo singular.

ACORDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1
a
Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 22 de junho de 2020.

DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, com fundamento nos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a decisão interlocutória do Juízo da 4ª Vara da Fazenda de Belém/PA que, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
, movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em favor de
MARIA DE LIMA FERNANDES
em face

do agravante e do
MUNICÍPIO DE BELÉM.

Relata o Ministério Público que a interessada MARIA DE LIMA FERNANDES necessita dos medicamentos CITALOPRAN 20 MG, 02 caixas, e FUMARATO DE QUETIAPINA 25 MG, 03 caixas, conforme laudo de solicitação expedido pelo médico do Hospital Universitário João Barros Barreto.

Narra que a interessada sofre de transtorno neurocognitivo, compatível com o CID: G30, com perda permanente e progressiva de autonomia e limitação para as atividades da vida diária, necessitando fazer uso dos medicamentos ora pleiteados.

Afirma que a interessada não possui condições financeiras de arcar com a compra dos medicamentos, razão pela qual buscou o auxílio do Ministério Público.

Alega que, em 27/05/2019, a 5ª Promotoria de Justiça Cível e Defesa Comunitária e Cidadania de Icoaraci, expediu Ofício nº 383/2019/MP/5ªPJCível ao Secretário de Estado de Saúde Pública – SESPA, solicitando as providencias cabíveis para o fornecimento dos fármacos, mas não obteve resposta, o que levou à reiteração do ofício, em 12/06/2019, sem que tivesse obtido novamente resposta.

Diante disso, ajuizou a presente demanda a fim de coibir o Estado do Pará e o Município de Belém a fornecer os medicamentos CITALOPRAN 20 MG, 02 caixas, e FUMARATO DE QUETIAPINA 25 MG, 03 caixas, conforme prescrição médica.

Requereu a concessão de medida de urgência a fim de antecipar os efeitos da tutela almejada.

Em decisão interlocutória, o Juízo de primeiro grau deferiu a tutela provisória, nos seguintes termos:

“Ante as razões expostas e de tudo mais o que consta dos autos,
DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA,
eis que presentes os requisitos autorizadores,
para determinar aos requeridos que adotem todas as medidas administrativas necessárias ao fornecimento dos medicamentos CITALOPRAN 20 MG, 02 caixas, e FUMARATO DE QUETIAPINA 25 MG, 03 caixas, conforme laudo de solicitação expedido pelo médico do Hospital Universitário João Barros Barreto,
no prazo de 10 (dez) dias úteis,

nos termos da fundamentação acima.

O não cumprimento desta determinação implicará o pagamento de multa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

INTIMEM-SE os requeridos para que cumpram a presente decisão.

Finalmente, considerando o proveito econômico almejado na presente ação consubstanciado no valor dos medicamentos pleiteados, INTIME-SE o Ministério Público para que, no prazo de 15 (quinze) dias, retifique o valor atribuído à causa ou justifique o montante indicado, nos termos do disposto nos arts. 291 a 293, do CPC, inclusive para aferição da competência para julgar o feito diante da existência do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Belém, criado pela Resolução nº 018/2014-GP.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como
MANDADO DE INTIMAÇÃO
, nos termos do Prov. Nº 03/2009 da CJRMB – TJE/PA, com a redação que lhe deu o Prov. Nº 011/2009 daquele órgão correcional. Cumpra-se na forma e sob as penas da lei.

Intimem-se. Cumpra-se
”

Em suas razões recursais o recorrente aduz o seguinte: medicamentos de competência da União; impossibilidade de processamento do feito perante a justiça comum estadual; atenção ao TEMA 793 do STF, devendo ser determinado o ressarcimento pela União Federal; ilegitimidade passiva do Estado do Pará; desproporcionalidade do valor da astreinte prevista; necessidade de concessão do efeito suspensivo.

Ao pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso de agravo de instrumento.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em decisão interlocutória de ID
Num. 2515658 - Pág. 1/4 o pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido.

O Juízo de 1º Grau prestou informações (ID
Num. 2757956 - Pág. 1/2
).

O Parquet de 1º Grau apresentou contrarrazões ao recurso pugnando pela manutenção da decisão impugnada.

O Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Vieram conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

Antes de mais nada, saliento que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Conforme narrado acima, relata o Ministério Público que a interessada MARIA DE LIMA FERNANDES necessita dos medicamentos CITALOPRAN 20 MG, 02 caixas, e FUMARATO DE QUETIAPINA 25 MG, 03 caixas, conforme laudo de solicitação expedido pelo médico do Hospital Universitário João Barros Barreto, à medida que a interessada sofre de transtorno neurocognitivo, compatível com o CID: G30, com perda permanente e progressiva de autonomia e limitação para as atividades da vida diária, necessitando fazer uso dos medicamentos ora pleiteados.

Afirma que a interessada não possui condições financeiras de arcar com a compra dos medicamentos, razão pela qual buscou o auxílio do Ministério Público.

Alega que, em 27/05/2019, a 5ª Promotoria de Justiça Cível e Defesa Comunitária e Cidadania de Icoaraci, expediu Ofício nº 383/2019/MP/5ªPJCível ao Secretário de Estado de Saúde Pública – SESPA, solicitando as providencias cabíveis para o fornecimento dos fármacos, mas não obteve resposta, o que levou à reiteração do ofício, em 12/06/2019, sem que tivesse obtido novamente resposta.

Pois bem. Sabe-se que, de acordo com a Constituição Federal de 1988, a saúde é tida como direito de todos e dever do Estado (art. 196). Por via de consequência, é obrigação do Estado, no sentido genérico (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), assegurar a todos, de forma solidária, principalmente às pessoas desprovidas de recursos financeiros, o acesso à medicação e procedimentos necessários para a cura de suas doenças.

A vida e a saúde são bens jurídicos constitucionalmente tutelados e que devem ser zelados pelo poder público, em sua integralidade, incumbindo a todos os entes federados formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas, que visem a garantir o acesso universal e igualitário à assistência.

Além disso, está estabelecida no inciso II, do art. 23, da CF/88 a competência comum do Estado para cuidar da saúde e assistência publica. Vejamos:

“Art. 23. É
competência comum
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;”

Acerca da solidariedade entre os entes destaco o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS).
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS.
SÚMULA 83/STF. 1. É assente o entendimento de que a Saúde Pública consubstancia direito fundamental do homem e dever do Poder Público, expressão que abarca a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios, todos em conjunto. Nesse sentido, dispõem os arts. 2º e 4º da Lei n. 8.080/1990. 2.
A Constituição Federal é clara ao dispor sobre a obrigação do Estado em propiciar ao homem o direito fundamental à saúde, de modo que todos os entes federativos têm o dever solidário de fornecer gratuitamente medicamento ou congêneres às pessoas carentes
. 3. Qualquer um dos entes federativos tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de saúde. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 489421 RS 2014/0059558-7, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 06/05/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2014).”

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. TRATAMENTO MÉDICO
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS.
ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. 1.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.
Precedentes: AI 822.882-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6/8/2014, e ARE 803.274-AgR, Rel. Min. Teroi Zavascki, Segunda Turma, DJe 28/5/2014. 2. In casu, o acórdão recorrido assentou, in verbis: REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO EM UTI TRATAMENTO MÉDICO  RECUSA  IMPOSSIBILIDADE  DIREITO SUBJETIVO PÚBLICO. 3. Agravo regimental DESPROVIDO. (STF. ARE 815854 MG. Primeira Turma. Relator: Min. LUIZ FUX. Publicação: 24-09-2014).”

Outrossim, destaco que
em recente decisão,
o STF em sede de repercussão geral no recurso extraordinário 855.178 (Tema 793),
reafirmou a solidariedade havida entre os entes federativos
para o pagamento de medicamentos e tratamentos deferidos por decisão judicial. Na ocasião, foi firmada a tese de que “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

A tese fixada visa dar celeridade a
prestação jurisdicional, conforme se extrai do CPC:

Art. 4º As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.

Ultrapassado esse momento, o julgador se ocupará com as questões formais relativas ao direcionamento do custeio da obrigação, de acordo com as regras de competência, para que se possa adotar medidas com vistas ao ressarcimento ao Erário.

Por isso, competente a Justiça Estadual para processar e julgar o presente feito, bem como o agravante legítimo para figurar no polo passivo da demanda.

Ademais,
a própria Carta Constitucional estabeleceu as bases para a criação do Sistema Único de Saúde - SUS, e definiu como uma de suas diretrizes o atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais (art. 198, II, da CF⁄1988).

A Lei n.
8.080
⁄1990, que veio a dar concretude ao SUS e efetivar a sua criação, ao tratar do atendimento integral, define, em seu art.
6º
, que:

“Art. 6º Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS):

I - a execução de ações:

a) de vigilância sanitária;

b) de vigilância epidemiológica;

c) de saúde do trabalhador; e

d) de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica;”

Desse modo, considerando o amplo reconhecimento da responsabilidade solidária dos entes em questão de direito à saúde, notória a legitimidade do recorrente para figurar no polo passivo da demanda.

Além do que,
importante asseverar que regulamentações como as do Ministério da Saúde, por certo, devem ser seguidas sempre que possível, já que visam ajustar as políticas públicas ao melhor atendimento dos cidadãos. Entretanto, no caso concreto, deve ser dado maior privilégio ao direito fundamental à vida e à saúde, uma vez que estes se sobrepõem às formalidades e regras administrativas aplicáveis.

Pois bem, a garantia de acesso à saúde significa o atendimento eficaz em que se empreendem todos os meios exigidos para que a saúde daquela pessoa seja preservada. A par disso, não é razoável que a paciente em questão deixe de receber os medicamentos necessários à melhoria de sua qualidade de vida, conforme receituários médicos
(ID Num. 2459570 - Pág. 14/15),
assim como laudo médico (
ID Num. 2459570 - Pág. 16
), assinado por médica do Hospital Universitário João de Barros Barreto, que instruem a presente demanda.

Ademais, diversos
ofícios (ID Num. 2459570 - Pág. 24)
forma encaminhamos pelo Ministério Público Estadual para a SESPA com o fim de viabilizar o fornecimento da medicação, contudo, não obteve êxito.

No que se refere à astreinte fixada, entendo que se mostra razoável, considerada a natureza da demanda e sua relevância. Ademais, importante consignar que somente incidirá no caso de descumprimento da medida fixada pelo Juízo singular.

O Ministério Público de 2º Grau opina no mesmo sentido do entendimento aqui adotado, conforme trecho de seu parecer:

“Em exame sumário, próprio do presente momento processual, depreende-se dos autos que a interessada necessita dos medicamentos pleiteados, pois sofre de transtorno neurocognitivo, compatível com o CID: G30, com perda permanente e progressiva de autonomia e limitação para as atividades da vida diária, necessitando fazer uso dos medicamentos ora pleiteados, os quais restaram prescritos pelo médico responsável pelo tratamento da enfermidade que lhe acomete (documentos de ID 11246263 do processo principal), não possuindo condições financeiras para custeá-lo sem que prejudique o seu cotidiano econômico, , de modo que reputo caracterizados o fumus boni iuris e o periculum in mora, com evidente perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, já que a reforma da decisão interlocutória agravada pode acarretar o agravamento do estado de saúde da interessada e, em última análise, ofensa à sua dignidade.”

Pelo exposto, entendo devida a manutenção da decisão recorrida.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA), 22 de junho de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 30/06/2020